Tribunal: TJDFT
Processo: 0751656-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA DE NATUREZA ALIMENTAR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR. ASSEGURADA.

1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC.

2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável com o intento de se evitar que a parte devedora se exima de suas obrigações, desde que respeitada a sua subsistência.

3. Considerando o valor da remuneração do executado, a penhora deferida no feito de origem não tem o condão de reduzi-lo a uma situação de indignidade, representando, ao contrário, verdadeira conciliação entre o objetivo da execução e as condições do devedor, viabilizando a satisfação da obrigação da maneira menos onerosa ao devedor.

4. A afirmação de que a penhora recaiu em conta poupança não elide a constrição realizada, pois o extrato bancário juntado aos autos revela que a conta é objeto de frequente movimentação, sendo realizadas diversas transferências, o que descaracteriza sua condição de conta-poupança, porquanto utilizada como se conta corrente fosse. Precedente: “(...) 2. O desvirtuamento da caderneta de poupança, caracterizado pela existência de movimentação financeira atípica que indica a sua utilização como conta corrente, impede o reconhecimento da proteção da impenhorabilidade. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (0736983-19.2022.8.07.0000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, DJE 10/05/2023)..

5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido